Tribunal: TCU
Processo: 010.293/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6726/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.293/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Miranda Lima (CPF XXX.636.351-XX); Aline Terra Puorro (CPF XXX.266.401-XX); Andreia Teresinha Vieira (CPF XXX.811.611-XX); Edilaine Camilo (CPF XXX.161.261-XX); Gustavo Martinez (CPF XXX.168.601-XX); Kaique Otahara Gardenal Mignoli (CPF XXX.109.821-XX); Liamar Dantas Costa (CPF XXX.456.571-XX); Mirelle Biscaro Piva Capelli (CPF XXX.765.561-XX); Paulo Vitor Maciel (CPF XXX.778.431-XX) e Steffanny Cristina Pereira Santos (CPF XXX.670.638-XX). 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.